Tribunal: STF
Processo: RE 1450100
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil e Penal. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Repercussão Geral. Indulto natalino. Indicada omissão na tese de julgamento. Amicus curiae. Ilegitimidade recursal. Omissão não configurada. Precedentes. Não conhecimento.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) contra a tese de repercussão geral fixada (“É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022.”), ao fundamento de que o seu teor não autoriza “que se produza um precedente vinculante com conteúdo normativo claro, aplicável a outras hipóteses que envolvam critérios semelhantes de discricionariedade presidencial”.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o amicus curiae detém legitimidade para opor embargos de declaração contra decisão de mérito em processo submetido à sistemática da repercussão geral; e (ii) saber se a tese de julgamento fixada é omissa.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta que o amicus curiae não detém legitimidade para recorrer de decisões de mérito em processos submetidos ao rito da repercussão geral.

    4. O teor da tese de julgamento sintetiza a essência das premissas fáticas e jurídicas que balizaram as razões de decidir, tendo sido enfrentadas na fundamentação, de modo exauriente, todas as alegações veiculadas no recurso extraordinário e imprescindíveis à adequada solução da controvérsia, razão pela qual não se verifica, na hipótese, omissão ao feitio legal (art. 1.022 do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal).

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração não conhecidos.